Tribunal: TJMT
Processo: 1016244-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016244-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZA SILVA DA COSTA - CPF: 604.276.471-34 (RECORRENTE), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1016244-63.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1016244-63.2021.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste.

Embargada:
Marilza Silva da Costa.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob fundamento de que a contrariedade à Constituição Federal seria reflexa e de que não houve demonstração da repercussão geral da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) analisar se os embargos declaratórios se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade específica e só devem ser acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo rechaçado expressamente a tese da embargante quanto à repercussão geral e à alegada violação à Constituição Federal, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios.

5.

A frase destacada pela embargante no acórdão embargado refere-se exclusivamente à ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida no tocante à ofensa reflexa à Constituição Federal, sem que isso configure omissão ou contradição.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada, sendo incabível a utilização desse recurso para modificar o resultado do julgamento.

7.

Embora caracterizada a reiteração de tese já afastada, deixa-se de aplicar a penalidade prevista nos artigos 80, inciso VII, e 1.026, § segundo, do Código de Processo Civil, apenas advertindo a embargante de que eventual reiteração ensejará a sanção cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em ofensa reflexa à Constituição Federal e ausência de repercussão geral não padece de vício quando fundamentada de forma clara e objetiva.

__
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 102, inciso III; Código de Processo Civil, artigos 1.022; 1.026, parágrafo segundo; 80, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE número 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2010; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Embargos de Declaração número 1016244-63.2021.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1016244-63.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1016244-63.2021.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste.

Embargada:
Marilza Silva da Costa.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Agravo Interno de
Concessionária Rota do Oeste.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 170943688)
:
julgou parcialmente procedente

os pedidos para condenar a requerida, ora agravante, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos materiais. Julgou improcedente o pedido de danos morais.

Acórdão
(Id. 175599192): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora agravante.

Recurso Extraordinário
(Id. 189676151): defende que o acórdão contraria dispositivo da constituição federal, argumentando que o acidente objeto da lide foi ocasionado por terceiros, no caso, o motorista da carreta que trafegava na contramão. Sendo assim, pugna pela improcedência do pedido, uma vez que a sentença foi fundamentada em provas unilaterais.

Decisão Monocrática
(Id. 194257154)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que inexiste repercussão geral preliminarmente demonstrada nas razões do recurso. Ademais, consignou que não é cabível o manejo do extraordinário no presente caso, uma vez que a contrariedade à Constituição Federal é indireta (reflexa), bem como que o acórdão recorrido está em conformidade com o tema n.o 130 do STF.

Agravo Interno
(Id
.
200174662
): requereu a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto.

Acórdão
(Id. 245895185): por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Embargos de Declaração
(Id. 247159672): sustenta que a decisão foi omissa e contraditória, uma vez que o colegiado considerou que a parte agravante, ora embargante, não enfrentou a tese de ausência de repercussão geral, quando houve tópico destinado para tal finalidade.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1016244-63.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1016244-63.2021.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste.

Embargada:
Marilza Silva da Costa.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos.

Ademais, sobre a ausência de repercussão geral, o acórdão foi claro (Id. 245895185):

“(...)

Os temas abrangidos pelos §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso.

No presente caso, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais, tendo em vista que, em que pese ter oferecido preliminar com o fim de comprovar a existência da repercussão geral da matéria discutida, não demonstrou, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida.

(...)

Dessa forma, como não foi apresentada preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, tampouco demonstradas nas razões do recurso, fica inviabilizada a admissão do recurso extraordinário”.

O que se vê é que não há qualquer omissão, haja vista que o acórdão foi objetivo ao refutar a tese apresentada nas razões do agravo no tocante à repercussão geral.

Ressalte-se que a frase destacada pela embargante
“
as partes agravantes não dedicaram uma linha sequer do agravo para atacar tais fundamentos”,
utilizada no acórdão embargado, refere-se à ofensa reflexa à Constituição Federal, pois, como já esclarecido, a decisão recorrida tem tal instituto como fundamento, não só a ausência de repercussão geral.

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido, uma vez que objetivam a rediscussão da matéria.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Preclusa a via recursal, certifique-se e retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1o Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 10/03/2025